Tribunal: STF
Processo: ARE 1449344
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL POSTERIOR A 1991. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO. DATA DO INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. 



    1. O direito líquido e certo a ser amparado através de mandado de segurança é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 



    2. Para a utilização do período rural posterior à competência de novembro de 1991, para todos os fins do RGPS (v. g. aposentadoria por tempo de serviço), é imprescindível o recolhimento das contribuições correspondentes, na qualidade de facultativo, de acordo com o art. 39, inciso II, da Lei n.º 8.213/91, e Súmula n.º 272 do STJ. 



    3. O ato de recolhimento/complementação de contribuições possui efeito constitutivo do direito, e não meramente declaratório, porquanto a parte só perfaz os requisitos legais à concessão do benefício a partir do efetivo recolhimento. 



    4. Data de início dos efeitos financeiros fixada na data do pagamento da indenização relativa ao período rural posterior a 31/10/1991”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 3º e 17, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Afirma o recorrente que, “como o recolhimento é constitutivo, ele só passa a existir a partir do momento em que é efetuado e surte efeitos apenas para contagens futuras. Em suma, portanto, somente depois do pagamento o tempo de contribuição se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a decisão de 1º Grau que considerou preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob o seguinte fundamento:



    “Adoto os próprios fundamentos da sentença como razões para decidir: 



    (...)



    No caso em tela, os documentos trazidos à colação revelam que a autora [sic] R$12.875,22 em 13/06/2022 (evento 1, PROCADM10, p. 26), que equivale ao valor calculado pelo INSS para indenização do período de atividade rural de 01/11/1991 a 31/01/1994. Em seguida, o INSS apresentou soma de 200 meses de carência e 31 anos, 10 meses e 3 dias de tempo de contribuição, considerada a data desse pagamento (p. 30), e assim concluiu (p. 67):



    (...)



    De outro lado, em 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3º da EC 103/2019), tem direito à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição (regras de transição da EC 20/98), com o coeficiente de 70% (EC 20/98, art. 9º, §1º, inc. II). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99 e com incidência do fator previdenciário, uma vez que não foi observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. II, incluído pela Lei 13.183/2015).



    (...)



    Em 20/10/2020 (DER), a parte autora:



    (...)



    tem direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19 porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 28 anos), o tempo mínimo de contribuição (30 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% (0 anos, 3 meses e 22 dias). O cálculo do benefício deve ser feito conforme art. 17, parágrafo único, da mesma Emenda Constitucional ("média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991").



    (...)



    Em 13/06/2022 (DER), a parte autora:



    tem direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19 porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 28 anos), o tempo mínimo de contribuição (30 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% (0 anos, 3 meses e 22 dias). O cálculo do benefício deve ser feito conforme art. 17, parágrafo único, da mesma Emenda Constitucional ("média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991").



    (...)



    Como se vê, contrariamente à conclusão do INSS, o tempo de 31 anos, 10 meses e 3 dias, computado na via administrativa, é suficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em duas modalidades. Em qualquer das hipóteses, a data de início do benefício e dos feitos financeiros é 13/06/2022, quando efetuado o pagamento da indenização relativa ao período de atividade rural posterior a 31/10/1991. 



    (...)



    Ao contrário do informado pelo INSS, verifica-se que a autora efetuou o pagamento do valor calculado pelo INSS para a indenização do período de atividade rural, de 01/11/1991 a 31/01/1994”.



    No julgamento os embargos declaratórios opostos pela autarquia ora recorrente a Décima Turma do TRF4 asseverou que:



    “O INSS vem sustentando a impossibilidade do cômputo com fulcro na Portaria PRES/INSS nº 1.382/2021, a qual, em seu art. 9º, dispõe que ‘O recolhimento efetuado em atraso após o fato gerador não será computado para nenhum fim, ainda que dentro do prazo de manutenção da qualidade de segurado’ (§ 2º) e que ‘Para fins de análise a direito adquirido, somente poderão ser considerados os recolhimentos em atraso efetuados até a data da verificação do direito. Os recolhimentos com data de pagamento posterior à data da análise do direito não integrarão o cálculo de tempo de contribuição nessa regra, mesmo que se refiram a competências anteriores’ (§ 5º). 



    Não obstante, prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘A data de indenização do período rural não impede que o período seja computado, antes da data indenização, para fins de verificação do direito à aposentadoria. Uma vez indenizado, o período se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado’ (TRF4 5023640-76.2021.4.04.7108, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 12/07/2022). Dessa forma, ‘(...) é possível a utilização do tempo rural indenizado para verificação do direito adquirido ou enquadramento nas regras transitórias da EC 103/2019, ainda que a indenização tenha ocorrido após a publicação da aludida emenda constitucional ou mesmo após 30.06.2020’ (TRF4, AG 5017465-16.2022.4.04.0000, NONA TURMA, Relator JAIRO GILBERTO SCHAFER, juntado aos autos em 26/07/2022).



    Ainda: 



    PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 17 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ATIVIDADE RURAL ANTERIOR. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 1. Segundo o entendimento que vinha sendo adotado pelo INSS, considera-se devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento (artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91), desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, por si só, a existência de débitos de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015. 2. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu o Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01/07/2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13/11/2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, não poderia ser computado para fins de aplicação do pedágio. 3. A interpretação conferida pelo INSS, ao recolhimento em atraso de contribuições relativas ao labor rural cujo exercício foi regularmente reconhecido, carece de fundamento de validade em lei. 4. Manutenção da sentença que concedeu, em parte, a segurança, a fim de anular a decisão administrativa pertinente ao NB 199.946.008-9, fixando prazo para reabertura do processo administrativo e prolação de nova decisão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, considerando, na contagem do tempo de contribuição, o período de labor cujas contribuições foram regularmente indenizadas. (TRF4 5006782-76.2021.4.04.7202, NONA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 08/10/2021, grifei)”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    Aplicando essa orientação, as seguinte decisões monocráticas: ARE nº 1.449.277/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/23; e ARE nº 1.450.776/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber -Presidente, DJe de 22/8/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente